Tribunal: TJBA
Processo: 8075821-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075821-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ENOGNO CLEDENOR DE BRANDAO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL.
CASO DE
EMERGÊNCIA MÉDICA
. APLICABILIDADE DO ART. 35-C, I, DA LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA MITIGADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nº DO PROCESSO: 0337366-60.2015.8.05.0001

Ano da decisão:
2025

Súmulas e Precedentes utilizados:
Súmulas 83/STJ; AgInt no AREsp 892.340/SP; AgInt no AREsp 912.662/SP; AgInt no AREsp 1396523/DF; AgInt no AREsp 1153702/SP

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Hapvida Assistência Médica Ltda.
contra sentença proferida nos autos de
ação ordinária
ajuizada por
Enogno Cledenor de Brandão Santos
, que julgou
procedente
o pedido autoral para confirmar a liminar concedida e condenar a operadora de saúde ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, além da obrigação de autorizar tratamento médico em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A negativa de cobertura deu-se sob o fundamento de
descumprimento de carência contratual
, não obstante o quadro clínico do autor evidenciar situação emergencial, com diagnóstico de sepse decorrente de infecção respiratória e urinária, atestado por relatório médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se é válida a negativa de cobertura de tratamento médico de emergência pelo plano de saúde, com base em cláusula de carência contratual
, diante do quadro clínico de urgência apresentado pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que
mitiga a cláusula de carência em situações emergenciais
, com base no art. 35-C, I, da
Lei nº 9.656/1998
, que garante
cobertura obrigatória
para atendimentos que impliquem risco imediato de vida.

A boa-fé objetiva rege as relações de consumo, impondo o dever de cooperação contratual e vedando condutas abusivas que esvaziem a finalidade do contrato de plano de saúde. A negativa de cobertura em situação emergencial caracteriza
ilícito contratual
, passível de
reparação por dano moral
, conforme reiterado entendimento do
STJ
.

A operadora de saúde
não impugnou
o diagnóstico médico que atestou a necessidade urgente de internação em UTI, configurando-se
situação incontroversa de emergência
.

O valor fixado a título de
indenização por danos morais (R$ 10.000,00)
revela-se
razoável e proporcional
, considerando os prejuízos à integridade física e emocional do autor, não merecendo alteração.

Não se aplica o art. 85, §11, do CPC/2015, por ter sido arbitrado o percentual máximo de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento emergencial pelo plano de saúde sob a alegação de carência contratual, quando comprovada a urgência e o risco à vida do beneficiário, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.”
“2. A negativa injustificada de cobertura em situação de urgência configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; CC/2002, art. 186 e art. 927; CPC/2015, arts. 85, §3º, I e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2016;
STJ, AgInt no AREsp 912.662/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.09.2016;
STJ, AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.04.2019;
STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.12.2018;
Súmula 83/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO
,
nº 0337366-60.2015.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

e, como Apelado,

ENOGNO CLEDENOR DE BRANDAO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, pelas razões constantes do voto condutor.

MM 07